Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722725-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TAMARA SOARES BOTELHO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA SOARES BOTELHO APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, TAMARA SOARES BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA SOARES BOTELHO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de apelações cíveis interpostas por Tamara Soares Botelho, representada por sua curadora Samara Soares Botelho, e pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/GDF - Saúde, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (id 73548875), que, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em ação de conhecimento, com tutela de urgência, proposta pela primeira apelante. Na decisão impugnada, o juízo a quo determinou que o réu autorizasse e custeasse, no prazo de 24 horas, o fornecimento contínuo do medicamento Resource Thicken Up Clear (espessante), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$3.000,00, limitada a R$ 45.000,00, observada a coparticipação. Também foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e arbitrados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo então réu. Nas razões recursais (id 73548877), a autora pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a cobrança de coparticipação, sustentando a ilegalidade da nova regulamentação (Portaria no 64/2023) e o risco iminente de descontinuidade do tratamento. Argumenta que a coparticipação aplicada é abusiva, sobretudo em relação à internação domiciliar (home care), e que há ausência de clareza quanto aos limites financeiros do contrato, em afronta ao art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998. Requer, ainda, a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando o somatório da obrigação de fazer com a indenização por danos morais (R$ 57.411,76). O INAS, por sua vez (id 73548879), requer a reforma da sentença para que o pedido de fornecimento do medicamento seja julgado improcedente, sob o argumento de que não há previsão contratual de cobertura da substância pretendida. Impugna, também, a condenação por danos morais, alegando tratar-se de mera controvérsia contratual e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado para R$ 2.000,00. Requer, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, no montante de R$ 500,00, ou, alternativamente, que tenham como base apenas a condenação por danos morais. As partes apresentaram contrarrazões, oportunidade em que se manifestaram pelo desprovimento dos recursos (id 73620692 e 73900350). Os autos foram remetidos à segunda instância, tendo sido distribuídos à 5a Turma Cível, sob relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia. Após, vieram os autos a esta Procuradoria de Justiça para manifestação.” (ID 73992468; grifei). O parecer foi no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso do Plano de saúde, parcial conhecimento e desprovimento da apelação da parte autora: “Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso da operadora de plano de saúde e pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso da curatelada, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.” (ID 73992468). É o relatório. Passo a decidir. Tenho entendimento de que, em homenagem ao princípio geral de cautela do juiz, o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal pode ser formulado tanto na forma prevista no § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, como no próprio recurso de apelação. Na origem, a autora buscou o cumprimento do acórdão n. 1764947 de ID 73548698, o qual lhe assegurou a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar com todos os recursos e acessórios daí decorrentes, inclusive medicamentos. Aduziu que foi negada pelo réu a autorização e o custeio do medicamento Resource Thicken Up Clear 12x125g, o que foi revertido por meio de tutela provisória de urgência, confirmada em sentença, devendo ser observada a coparticipação. Eis o dispositivo da r. sentença: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: i) determinar ao réu que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize e custeie o fornecimento do medicamento Resource Thicken Up Clear 12x125g, conhecido como espessante, à autora, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observada a coparticipação;” (ID 73548875). Em seu recurso, dentre outros pontos, busca afastar a coparticipação sob o argumento de ilegalidade da Portaria 64/2023, que, atualmente, regulamenta essa questão no plano de saúde réu, assim como apontou risco de descontinuidade do tratamento caso não afastada: “Bem, é nítido, o valor cobrado da coparticipação é abusivo, além de impossibilitar a continuidade da internação domiciliar da Apelante, sobrecarregando financeiramente.” (ID 73548875). Em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente, não verifico a relevância da fundamentação, tampouco o risco de dano irreparável autorizadores do deferimento da tutela antecipada recursal nesse ponto. O acórdão transitado em julgado pelo qual assegurado à autora a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, inclusive com o fornecimento de medicamentos, impõe a regra da coparticipação, que é notoriamente aplicada pelo plano de saúde réu: “Forte nesses argumentos, conheço do recurso de apelação e do agravo interno. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno. Dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a r. sentença e, confirmando a tutela antecipada recursal de ID 47655318, condenar o réu a autorizar e a custear o serviço de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar nos termos da prescrição médica, mediante regime de coparticipação, a qual deve ser assegurada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa diária de R$ 3,000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 45,000,00 (quarenta e cinco mil reais) e a pagar indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir deste julgamento e de juros de mora a partir da citação. Mantenho a improcedência do pedido de condenação do réu ao pagamento de danos materiais.” (ID 73548698, negritei). A modificação de tal definição demandaria ação rescisória. Por fim, de se ver que, na petição inicial, não foi dedicada uma linha sequer à impugnação da atual norma que rege a coparticipação do plano de saúde réu, que é anterior a essa demanda ajuizada em 23 de dezembro de 2024. Tal questão foi inaugurada nos autos somente por ocasião da réplica de ID 73548865, o que não seria adequado, porquanto encerrada a fase postulatória. Assim, a r. sentença recorrida somente o regime definido no acórdão que se buscou concretizar. Tudo isso afasta a relevância da fundamentação e a probabilidade de êxito do recurso nesse particular. De outra parte, a coparticipação, nas palavras da parte autora, tem limitação mensal a 10% (dez por cento) sobre o rendimento bruto do servidor, o que é descontado em folha de pagamento, de maneira que não há risco de descontinuidade do fornecimento do medicamento de modo a comprometer a integridade da demandante. Tal constatação afasta o alegado risco de dano iminente e irreversível. Assim, não comprovados os requisitos que autorizam a tutela antecipada recursal contidos no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal formulado pela parte autora. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora